Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800202-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 217-A C/C 226, INCISO II, E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA FIXADA EM 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO. EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÕES ATINENTES AO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA OU PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

1. O

habeas corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória sobre a dosimetria da pena, não podendo servir como sucedâneo recursal,
máxime
quando interposto recurso apelatório, via de maior abrangência;

2. Não é suscetível de apreciação pelo Tribunal a tese de suposto excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, que tramita nesta e. Corte de Justiça, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao STJ a competência para apreciar o
writ
, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República;

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, pois o seu cabimento, concomitante, só é admissível quando, em um primeiro olhar, se constata ilegalidade manifesta ou grave teratologia, de modo a exigir a correção imediata, bem como quando a matéria não é suscitada no apelo, o que inocorre no presente caso;

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório sem pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. Eduardo Maia Santana, em favor do nacional Jonas da Costa Ferreira, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
O Paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, por supostamente ter abusado sexualmente de sua enteada.

Sem o devido aditamento da denúncia, o juízo coator o condenou pelo crime previsto no artigo 217 – A c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do CPB, e fixou a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Violando os princípios da fundamentação,
ne bis in idem e
congluência, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA assim procedeu na dosimetria da pena do condenado:

(
omissis
)

Inconformada com o mérito da decisão, em 30/04/2018 a Defensoria Pública do Estado interpôs recurso de apelação, onde pugnou pela reforma da sentença para:
1)
absolver o acusado;
2)
anular a pena base; e
3)
afastar as causas de aumento.

Em 13/12/2021 o impetrante foi constituído advogado do Paciente e na analise da sentença constatou a flagrante ilegalidade ocorrida na dosimetria.

Desse modo, tendo em vista que desde a interposição da apelação já se passaram mais de 3 (três) anos, e que até a presente data ainda não ocorreu o seu julgamento, não restou outra opção à defesa senão a impetração do presente
writ
.
” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Conforme exposto, restaram evidentes os vícios de fundamentação presentes na fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo a sentença violado o artigo 93, IX, da CF e o princípio do
ne bis in idem,
razão pela qual, ante a flagrante ilegalidade, deve ser concedida a ordem para declarar a nulidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo esta redimensionada
ex officio
para diminuir a reprimenda do Paciente, fixando a pena-base em 8 (oito) anos.

Também restou demonstrado que a sentença violou o
princípio da correlação,
uma vez que aplicou duas causas de aumento de pena (arts. 226, II, e 71, ambos do CPB) que não estavam descritas na denúncia, motivo pelo qual, ante a flagrante ilegalidade, também requer seja concedida a ordem para afastá-las, devendo a pena definitiva do Paciente ser fixada em 8 (oito) anos.

No mais, tendo em vista que os autos do processo que deram origem a presente impetração encontram-se na relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, pugna-se pela dispensa de buscas de informações junto a autoridade coatora.

Outrossim, o Impetrante manifesta interesse em realizar a sustentação oral dos argumentos suscitados no presente
Habeas Corpus
por meio de videoconferência, nos termos do que dispõe o artigo 140, § 13º, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, podendo ser intimado acerca da inclusão em pauta através do e-mail:
eduardomaia.adv@outlook.com
.

Por fim, e não menos importante, pugna-se pelo prequestionamento das matérias suscitadas neste
writ,
para fins interposição de recursos ou impetrações de novos
habeas corpus
nas Cortes Superiores.
” <sic>

Junta documentos (Id. 7769038 a 7769703).

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações, Id. 7994465, que foram prestadas na Id. 8106749, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
habeas corpus
, Id. 8148855.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem não merece ser conhecida.

Pois bem.

Equívocos na dosimetria da pena

O
habeas corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgência contra sentença condenatória concernente à dosimetria da pena, motivo pelo qual a pretensão voltada para esse objetivo sequer deve ser conhecida.

Além do mais, ressalta-se que as questões ora suscitadas são objeto do recurso de apelação, que já foi interposto pelo sentenciado/paciente, Id. 7769703, conforme se constata pela análise das razões recursais.

Colhe-se, ainda, das esclarecedoras informações da autoridade impetrada, Id. 8106749, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

De acordo com as informações do sistema Interno do TJPA (LIBRA e PJE) o impetrante JONAS DA COSTA FERREIRA foi condenado às sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, sendo a pena fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Infere-se da sentença condenatória prolatada nos autos em referência em 02/03/2018, que foi mantida a prisão preventiva do acusado, razão pela qual este se encontra cumprindo pena provisória, nos autos de execução nº 008913-61.2018.8.14.0070.

Em relação aos antecedentes criminais do JONAS DA COSTA FERREIRA, verifico que este possui contra si, apenas a presente ação penal em curso.

Atualmente, os autos encontram-se à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para julgamento do recurso de apelação.
” <sic>

A propósito:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INADEQUADA. REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS AMPLAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO.

O
Habeas Corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, seja sobre elementos de autoria delitiva, dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para esse objetivo sequer deve ser conhecida.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5633157-03.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/01/2021, DJe de 29/01/2021)

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA E NA FIXAÇÃO DO REGIME DE EXPIAÇÃO. VIA INADEQUADA. ANÁLISE REMETIDA AO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1 - O
habeas corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória sobre a dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal (...),
máxime
quando interposto recurso apelatório, via de maior abrangência. (...).”

(TJGO, 1ª CC, HC n. 5569811-55.2020.8.09.0137, Rel. Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, DJ de 18/12/2020).

Assim, diante da inadequação da via eleita e da ausência de ilegalidade na decisão impugnada, não há como ser conhecido este remédio constitucional.

Do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação

A respeito dessa causa de pedir, de logo ressalto que a hipótese é de não conhecimento, pois a demora no processamento do referido recurso é atribuída a este Tribunal de Justiça, que assumiu a condição de autoridade coatora.

Como se viu do contido nos autos, após a sentença de pronúncia o paciente apresentou recurso, sendo os autos remetidos a este e. Tribunal no dia 11/08/2021, Id. 7754961.

Assim, entendo que, estando os autos nesta instância revisora, em decorrência da tramitação do recurso em sentido estrito, esta e. Corte assumiu a condição de autoridade coatora do suposto constrangimento ilegal que alega o impetrante, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar a questão aqui deduzida, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, letra 'c', da Constituição da República, assim redigido:

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea
a
, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Sobre a questão, a jurisprudência, em casos semelhantes, decide conforme abaixo transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1)
Omissis
.

3) O
habeas corpus
que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o
writ
, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República.

4)
Omissis
.”

(TJGO,
Habeas Corpus Criminal
5192285-11.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/05/2020, DJe de 27/05/2020).

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, e em consonância com o parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 16/03/2022